Tribunal: TJSP
Processo: 1003469-39.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Comprovação, através de perícia grafotécnica, de que a assinatura da ficha de inscrição não pertence ao autor. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Comprovação, através de perícia grafotécnica, de que a assinatura da ficha de inscrição não pertence ao autor. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais configurados e reduzidos para R$5.000,00. Juros de mora que devem incidir a partir do arbitramento. Litigância de má-fé. Art. 80 do CPC. Não configuração. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003469-39.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, é apelado/apelante ADEMIR MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003469-39.2018.8.26.0541 - 2
Apelação Cível no 1003469-39.2018.8.26.0541
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Apelado/Apelante: ADEMIR MARCELINO
Comarca: Santa Fé do Sul - 2a Vara
Processo de Origem: 1003469-39.2018.8.26.0541
Juiz(íza) Prolator(a): Maria Paula Branquinho Pini
VOTO no 14795
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria
referentes à contribuição associativa. Comprovação, através de
perícia grafotécnica, de que a assinatura da ficha de inscrição não
pertence ao autor. Descontos indevidos. Repetição do indébito em
dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais
configurados e reduzidos para R$5.000,00. Juros de mora que
devem incidir a partir do arbitramento. Litigância de má-fé. Art.
80 do CPC. Não configuração. Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 102/106, cujo relatório fica
adotado, para suspender os descontos e condenar o réu a devolver ao autor os
valores indevidamente descontados, sobre os quais incidirão correção monetária
desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$10.000,00, corrigidos a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao
mês a partir da mesma data. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
111/112) foram acolhidos, para corrigir o nome do autor (fls. 128).
Inconformada, apela a ré (fls. 113/123), sustentando,
em síntese: 1) faz jus aos benefícios da justiça gratuita; 2) não são devidos os
danos morais pleiteados e, caso sejam mantidos, devem ser reduzidos; 3) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003469-39.2018.8.26.0541 - 3
pedidos deduzidos na inicial devem ser julgados improcedentes. Pede a reforma
da r. sentença.
O autor apresentou Recurso Adesivo (fls. 138/149),
alegando, em síntese: 1) os danos morais devem ser majorados para
R$15.000,00, com juros de mora desde o primeiro desconto indevido; 2) os
valores descontados devem ser devolvidos em dobro; 3) a ré deve ser condenada
por litigância de má-fé; 4) os honorários advocatícios devem ser fixados em 20%
sobre o valor dado à causa. Pede a reforma parcial da r. sentença.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 132/137 e
152/159).
Pela decisão de fls. 162/163, foi indeferida a
gratuidade requerida pela ré, com determinação de recolhimento das custas de
preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.
Regularmente processados os recursos, isento de
preparo o do autor (fls. 20) e preparado o da ré (fls. 167/168).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Consta dos autos que o autor é aposentado pelo INSS
e notou desconto não autorizado em seus proventos de aposentadoria no valor
de R$19,08, a título de contribuição à ré (fls. 14), ao qual não é filiado.
O autor ajuizou a presente demanda para declaração
de ilegalidade dos descontos e condenação da ré à devolução dos valores
descontados, em dobro, e reparação de danos morais de R$15.000,00, com
pedido de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, contra o
que se insurgem as partes.
De acordo com a perícia grafotécnica realizada (fls.
79/95), as assinaturas apostas na ficha de filiação e na autorização de desconto
(fls. 46/47) não pertencem ao autor.
Desta forma, restou comprovada a inexistência de
relação jurídica entre as partes a justificar os referidos descontos nos proventos
de aposentadoria, sendo, portanto, indevidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003469-39.2018.8.26.0541 - 4
Configurado dolo na conduta da ré em efetuar os
descontos de forma indevida. Em consequência, cabível a condenação da ré à
repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, considerados os fatos narrados, bem como
o grau de reprovação da conduta de descontar valores indevidos de
aposentadoria, configurados os danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Associação
Inexigibilidade de débito e indenizatória

Descontos indevidos na aposentadoria do autor em prol da ré Devolução
em dobro dos valores cobrados, por evidenciado o dolo da ré Danos morais
configurados
Concessão tácita dos benefícios da assistência à ré

Entendimento
Sentença parcialmente reformada
Recurso provido, em
parte,
com
observação”
(Apelação
no
1001500-88.2018.8.26.0411,
Desembargador Relator: A. C. Mathias Coltro, data de julgamento:
27/02/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, o
valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e, no caso
de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômica-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade
do gravame.
Assim,
entremostra-se
excessiva
a
fixação
de
R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, sendo cabível a redução
para R$5.000,00, valor que se mostra mais razoável e adequado, inclusive
considerando o pequeno valor dos descontos realizados, bem como o parâmetro
que tem sido fixado por esta colenda Câmara..
Cumpre observar que o fato da indenização por danos
morais ser fixada em patamar inferior àquele pleiteado, não implica na parcial
procedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003469-39.2018.8.26.0541 - 5
Os juros de mora incidentes sobre os danos morais
devem ser computados a partir do arbitramento, nada havendo para se alterar a
esse respeito.
Ademais, não há que se falar em litigância de má-fé da
ré, uma vez que os atos processuais praticados não se inserem nas hipóteses do
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Assim, de rigor a reforma parcial da sentença, para
reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00.
Diante da sucumbência mínima do autor, fica mantida
a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que se fixa em R$600,00.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora